Tribunal: STF
Processo: RE 103768
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. CULPA CONTRATUAL. A CORREÇÃO MONETÁRIA DA
INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CULPA
CONTRATUAL INCIDE A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO
CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.